Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CARREIRA DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. REAJUSTE SALARIAL. GHAP. LEI DISTRITAL 5.182/2015. TEMA 864/STF. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DE 2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, que enfrentou de forma expressa a questão referente à ausência de previsão orçamentária para o reajuste remuneratório escalonado conferido aos servidores da carreira de Atividades Penitenciárias e concluiu por dar provimento ao recurso do Distrito Federal e julgar improcedente o pedido autoral.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.